Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-75.2022.8.11.0086
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-75.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEUZETE BULKA - CPF: 005.943.611-50 (EMBARGANTE), ANA LAURA PRATES OLIVEIRA - CPF: 420.543.318-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), CHEFE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM (EMBARGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3.
“O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por NEUZETE BULKA, em face do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, o qual foi desprovido para manter a sentença que denegou a ordem, ante a ausência de direito líquido e certo.

Sustenta omissão no acórdão quanto “
quanto a falta de clara demonstração sobre o que a Embargante está autorizada à trabalhar, consoante as inúmeras jurisprudências já consolidadas à respeito
”. (
sic
Id 193116191)

Afirma que o “
objeto do presente
mandamus
é impedir a aplicação de sanções, por parte da Municipalidade recorrente, com base em norma que teve sua eficácia suspensa em outro processo judicial.
” (
sic
)

Destaca que a violação do direito líquido e certo é evidente pela não observância de decisão judicial pelo Ente Público, com relação à Embargante.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas no Id. 194675664.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
Relatora
)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar o acórdão embragado, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pelo Embargante, esta operadora do direito analisou, de forma clara e expressa, todos os questionamentos suscitados no apelo.

O voto condutor é claro ao dispor que a Impetrante/Embargante não logrou êxito em comprovar de plano qual ameaça estaria sofrendo, qual seria o ato concreto ou a ameaça ao seu direito de prestação de serviços de bronzeamento artificial.

Nesse aspecto, transcrevo parte do voto:

“(...)

Compulsando-se os autos, notadamente a inicial, é possível observar que a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano qual ameaça estaria sofrendo, não demonstrou qual ato concreto que proporcione risco ou ameaça ao seu direito de prestação de serviços de bronzeamento artificial

A existência da Resolução da Diretoria Colegiada nº 56/2009 da ANVISA, ao proibir o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1º), foi julgada nula na mencionada Ação Coletiva, processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou na 24a Vara Federal de São Paulo.

Não se descura a preocupação da impetrante na continuidade da sua profissão, no entanto, depreende-se dos autos que o inexiste qualquer ato concreto em desfavor da impetrante ou de qualquer outro estabelecimento nele situado.

A impetrante comprovou apenas que outros Municípios vêm comumente restringindo a prática de bronzeamento artificial, buscando os interessados judicialmente a tutela de seus direitos.

(...)

Diante disso, irretocável a sentença objurgada, pois, mediante simples análise dos autos, é possível concluir que a impetrante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar, de plano, o direito líquido e certo que alega ter, tal como reclama a estreita via mandamental.

Os elementos de convicção que instruíram a petição inicial definitivamente não atendem aos requisitos da comprovação de plano e da prova pré-constituída, conceitos associados à liquidez e certeza do direito invocado, ainda que se trate de mandado de segurança preventivo.

Registro que a impetrante sequer demonstrou que possui alvará de funcionamento, nem alvará sanitário, além disso não comprovou a aquisição de equipamentos para o bronzeamento artificial, nem, tão pouco, que a Municipalidade impede a sua utilização.

Assim, não havendo demonstração mínima da alegação, outro caminho não há senão o indeferimento da inicial.” (
sic
Id 184755675)

Como se pode observar, houve claro e expresso pronunciamento jurisdicional desta operadora do direito acerca da questão deduzida nos autos.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A omissão é quando não houve qualquer pronunciamento judicial sobre a matéria deduzida nos autos, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão do Embargante.

Desta forma, não há qualquer omissão a ser sanada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, § 3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024